Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA D E S P A C H O Suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para habilitação do espólio do Autor no processo, conforme requerido na petição de ID 52969643, nos termos do artigo 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator